Tribunal: TJSP
Processo: 1012851-60.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Atendimento domiciliar (home care). Autor acometido de mal de Alzheimer", a necessitar de assistência domiciliar, negada pela ré. Forma especial de internação, com diversas vantagens, tanto para a paciente quanto para a seguradora, haja vista a menor onerosidade para ambas do regime domiciliar. Exclusão contratual do 'home care' que afrontaria a própria função social do contrato

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Atendimento domiciliar (home care). Autor acometido de mal de Alzheimer", a necessitar de assistência domiciliar, negada pela ré. Forma especial de internação, com diversas vantagens, tanto para a paciente quanto para a seguradora, haja vista a menor onerosidade para ambas do regime domiciliar. Exclusão contratual do 'home care' que afrontaria a própria função social do contrato de saúde, impedindo o acesso do segurado ao tratamento de moléstias cobertas pelo contrato. Questão pacificada pela jurisprudência do C. STJ. Entendimento da Corte Superior no sentido da abusividade da cláusula contratual que exclui internação domiciliar (home care). Demais cuidados, atinentes à higiene, alimentação e de ministrar medicamentos, podem ser prestados por mero cuidador, sob orientação da equipe médica. Possibilidade de reembolso integral do tratamento fora da rede referenciada apenas na hipótese de ausência de indicação de profissional capacitado na rede conveniada. Recurso provido em parte, com observação.